Tribunal: TJDFT
Processo: 0766410-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0766410-13.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIANA FORNIELIS CABO BIANCO EMBARGADO: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, BANCO ORIGINAL S/A DECISÃO Ao analisar o recurso inominado interposto pela parte ré, restou afastada a condenação por danos morais no acórdão de ID 53700920. Após a publicação do acórdão de Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, a parte autora/recorrida apresentou petição de ID 58727272 noticiando a distribuição do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas sob o n. 0718180-17.2024.8.07.0000, motivo pelo qual requer a suspensão do presente feito até a resolução do mencionado incidente. De acordo com os arts. 976 e seguintes do CPC, a suspensão do curso do processo referente ao ato reclamado não se opera com a distribuição do IRDR, dependendo de despacho do relator, que analisará a existência de possível dano irreparável. Em reforço o art. 91, I, do RITRJE dispõe que “o pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso.” Em completo o art. 92, I, do Regimento Interno consigna que “o relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando suscitado após o julgamento de mérito do recurso.” Assim, considerando que o recurso já foi analisado, indefiro o pedido de ID 58727273. Aguarda-se o trânsito em julgado. Intimem-se. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator